Tribunal: TJMT
Processo: 1013361-52.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013361-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA ELISA QUEIROZ BUENO - CPF: 004.804.339-76 (RECORRENTE), JULIANA RAMOS DE ARAUJO - CPF: 037.692.891-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Ausência de fundamentação e exposição das razões recursais para modificar a sentença, enseja ofensa ao ônus da dialeticidade.

2. Na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar, especificamente, a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito, que lastreiam a sua pretensão, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório (STF, RMS 35.463 AgR / DF).

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
promovida
em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a

inexistência dos débitos

específicos referentes às faturas
R$ 802,55 - 11/12/2020, R$ 801,20 - 11/01/20220, R$ 524,63 - 11/02/2020,
determinou à Ré que proceda à readequação das aludidas faturas para o consumo médio mensal da parte autora e condenou a reclamada ao pagamento de indenização à parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente sustenta a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ao fundamento de que existe relação jurídica entre as partes, razão pela qual as inscrições discutidas são legítimas.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A orientação do processo pela oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme previsto no artigo 3.o da Lei n.o 9.099/95, embora deva ser prestigiada e valer como regra geral, não dispensa a parte de atender os requisitos processuais mínimos de admissibilidade recursal.

No caso concreto, a recorrente não observou o pressuposto recursal básico, que corresponde à própria razão de existir do recurso, que é
a impugnação aos fundamentos da sentença
.

Com efeito, fora proferida sentença
parcial procedência dos pedidos iniciais
para declarar inexigíveis os débitos discutidos por estar acima da média de consumo da reclamante. Fundamentou, inclusive, o juízo de piso que
“
em que pese a ré afirmar que o faturamento está correto, sequer houve qualquer vistoria ou perícia no medidor da Unidade Consumidora da parte autora. Se a vistoria foi, de fato, realizada, não foi juntada aos autos e dela o autor não participou”
(sic).

Entretanto, o recurso inominado trata de fatos diversos dos discutidos na ação. Veja-se que a recorrente dispõe no tópico em que narra os fatos como:
“Em síntese, denota-se que a parte recorrente pretende ver reconhecido por este d. Juízo o direito ao recebimento de uma indenização, tudo porque tomou conhecimento de que possui uma dívida junto à Energisa da qual discorda, pois nunca assinou o contrato descrito acima e nunca teve nenhum vínculo com a promovida”
(sic. ID. 105015955, página 02).

Ademais, sustenta a improcedência dos pedidos iniciais ao argumento de que existe relação jurídica entre as partes. Todavia, a existência de relação contratual jamais foi negada.

Ora, o princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficientes meras argumentações genéricas sem qualquer direcionamento ao caso concreto.

Em caso análogo, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, aplicando multa prevista no artigo 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil (art. 557, § 2.o, do antigo CPC).

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 4o, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC. (...)
4. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
Precedentes.
5. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC.
6. Agravo regimental de fls. 445-448 não conhecido. Pedido de reconsideração de fls. 439-443 recebido como agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.
(STJ - RCD no AREsp: 581722 SP 2014/0208693-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2014)

Evidentemente, não houve impugnação aos fundamentos fáticos e jurídicos da sentença, razão pela qual se encontra evidenciada a ofensa à dialeticidade.

No mesmo sentido já decidiu esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente o débito questionado e improcedente o pedido de danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ; 2. Recurso Inominado interposto pela parte Reclamante que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade e não comporta conhecimento. 3. No recurso não há qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença que afastou o dano moral por aplicação da Súmula 385 do STJ, insurgindo o Recorrente quanto às matérias referentes ao dever de indenizar, fundamentação ausente na sentença combatida e preclusa discussão na via recursal. 4. Recurso não conhecido.
(N.U 1028569-76.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇAS DE TAXAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA CASO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido.
(N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA DE TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DA CONSUMIDORA. RECURSO NÃO CONHECIDO DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL.
1. O recurso da Recorrente/Recorrida TELEFÔNICA BRASIL S/A apresenta razões genéricas e/ou estão dissociadas dos fundamentos da sentença, motivo pelo qual ofende o princípio da dialeticidade, não podendo ser conhecido, por força dos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida MARCELA BEATRIZ SILVA CASTRO postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito. 3. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa de telefonia, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações. 4. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Em razão da inexistência de comprovação da relação jurídica entre as partes, o débito discutido nos autos deve ser declarado ilegal, conforme reconhecido na origem. 6. Ainda que tenha havido negativação indevida, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em apreço, em razão da existência de apontamentos preexistentes em nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, conforme extratos de consulta colacionados no corpo da contestação, a respeito dão quais não sobreveio aos autos notícias de sua ilegalidade. 7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. 8. Recurso conhecido e improvido da consumidora. 9. Recurso não conhecido da empresa de telefonia.
(N.U 1022756-96.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

Destaca-se que são inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022